Tribunal: TJES
Processo: 5005621-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade; Imunidade Recíproca; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005621-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
5005621-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA METODISTA WESLEYANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: Desembargador MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
IGREJA METODISTA WESLEYANA
contra a Decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal de Serra
, que rejeitou Exceção de Pré-executividade por inadequação da via eleita, apresentada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que o imóvel sobre o qual incide o tributo executado na origem (IPTU), pertence a organização religiosa, o que, segundo afirma, presume a sua utilização como templo religioso.

Destaca que o Código Tributário Municipal estabelece impedimento legal para a cobrança de impostos aos templos religiosos, de modo que a exceção de pré-executividade se mostra hábil para a declaração de nulidade da CDA.

Alega, ainda, que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação.

Com base em tais argumentos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como pugna por seu conhecimento e provimento.

Decisão deferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 2940269.

Em sede de resposta apresentada no ID 3370665, o Município argui o descabimento da exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente, pois a prova do alegado pende de instrução probatória.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Inicialmente, o município agravado argui descabimento do manejo da exceção de pré-executividade, ao argumento de que há necessidade, no caso, de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado pela igreja recorrente.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que tal argumento de fato, procede.

Explico.

Com razão o Magistrado Singular ao consignar, na decisão atacada que, no caso, “as alegações veiculadas pela excipiente não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória, que é realizada no bojo dos embargos à execução”.

Isso ocorre porque, como bem ressaltado pelo município recorrido em sede de resposta, nesta fase, a ora recorrente não acostou qualquer documento que comprove, de forma inequívoca, ser o imóvel objeto da execução utilizado como templo religioso, havendo, para tanto, necessidade de instrução probatória específica.

Oportuno registrar que nem do Estatuto colacionado pela ora agravante nos autos de origem (ID 3979465), é possível extrair qualquer tipo de informação acerca do imóvel executado, localizado à Av. Bicanga, Bairro Bicanga, Cidade Serra/ES, CEP. 29.164-817, pois referido documento somente menção à Sede da recorrente, localizada em Ilha dos Ayres, 404, Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, cep 29106-620.

A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. (TJ-DF 07091838920178070000 DF 0709183-89.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Mutatis mutandis
, no mesmo sentido, STJ:

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Como no caso, nos termos delineados não só pela decisão vergastada, mas também nos termos delineados acima, há evidente necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado pela igreja recorrente, a exceção de pré-executividade deve, de fato, ser rejeitada, em razão do descabimento do seu manejo.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA ACOLHER A ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO MANEJO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NO CASO, E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA IDENTIFICADA. INVIÁVEL O MANEJO DE TAL PROCEDIMENTO, EM CASOS QUE TAIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Seu alcance, contudo, tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que o devedor tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. (Precedente do TJDF.).

2. No caso, há evidente necessidade de dilação probatória para comprovar a verossimilhança do alegado pela recorrente, sendo inviável, por isso, tal análise via exceção de pré-executividade.

3. Decisão mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.